Tribunal: TJBA
Processo: 8000519-13.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000519-13.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: EVENICE SANTOS CHAVES e outros

Advogado(s)
:
GERARDYNE PASCARETTA BESSONE DE VASCONCELOS, DEBORA KARINA ALMEIDA CIDRIM DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)
. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MULTA COMINATÓRIA. READEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida, que deferiu, parcialmente, a tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e custeio integral de tratamento domiciliar (
home care
), sob pena de multa única de R$ 5.000,00, limitada ao valor da causa. A agravante alegou ausência de previsão contratual e requereu efeito suspensivo. O relator deferiu parcialmente o efeito suspensivo para fixar a multa cominatória em periodicidade mensal, no mesmo valor, com limite de R$ 50.000,00. O Agravo Interno interposto posteriormente foi julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da obrigação de custear tratamento domiciliar
(home care)
, mesmo diante de cláusula contratual de exclusão; (ii) reavaliar a adequação da periodicidade e dos limites da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento domiciliar, diante de expressa recomendação médica, configura prática abusiva, conforme entendimento consolidado do TJBA e do STJ.

A cláusula contratual que exclui o tratamento
home care
mostra-se inválida quando há prescrição médica.

A ausência de previsão contratual não prevalece sobre o direito à saúde da paciente idosa, portadora de doença grave, havendo perigo de dano inverso em caso de negativa de cobertura.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mais adequada a fixação de periodicidade mensal, em consonância com a obrigação continuada.

O Agravo Interno foi julgado prejudicado por perda superveniente de objeto, não havendo argumentos novos capazes de infirmar a decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento domiciliar (
home care
) quando há expressa recomendação médica, ainda que haja cláusula contratual de exclusão.

A multa cominatória deve observar a natureza continuada da obrigação, sendo cabível a fixação de periodicidade mensal e limitação de valor atribuído à causa.
Agravo Interno interposto contra decisão intermediária resta prejudicado quando superado pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000519-13.2025.8.05.9000,
em que figuram, como agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
e, como agravados
, EVENICE SANTOS CHAVES
e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)